Tribunal: STF
Processo: ARE 1405563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA. SÓCIO ADMINISTRADOR INVESTIGADO NA OPERAÇÃO MERCENÁRIOS. PROCESSO CRIMINAL EM QUE SE APURA A PRÁTICA DE CRIME CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO HUMADO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS OU FINANCEIRAS COMO CONDIÇÃO PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO EMPRESÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE CANCELAMENTO DA ATA E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. SANCIONAMENTO DE SUSPENSÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS E APLICAÇÃO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR TOTAL DA PROPOSTA VENCEDORA, EQUIVALENTE A R$ 92.905,60 (NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), ARBITRADO COM FULCRO NAS PREVISÕES CONTIDAS NO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI Nº 10.520/2002 E LEI Nº 8.666/1993). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente